Tribunal: TJDFT
Processo: 0750232-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750232-66.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RENATO MARINHO DE ARAUJO RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE LUCROS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução ajuizada por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., pela qual rejeitada a impugnação à penhora de lucros. 2. "( ) 1. Nas execuções em que o devedor é sócio de sociedade empresária, é possível a penhora sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação, quando demonstrada a insuficiência de outros bens para satisfação da dívida (artigo 1.026 do Código Civil e artigo 835, XIII do Código de Processo Civil). 2. A penhora dos lucros pertencentes ao sócio devedor não está condicionada à desconsideração da personalidade jurídica inversa, mas tão somente à insuficiência de outros bens” (Acórdão 1337812, 07518196520208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Pro labore constitui remuneração auferida pelo sócio administrador pelo trabalho de gerenciamento exercido na empresa. E o lucro é o resultado positivo no exercício após o registro contábil das receitas, deduzidos os custos e as despesas. 4. Conforme Contrato Social de AVR Elétrica e Motores LTDA, o agravante é Sócio Administrador da empresa, com 16,66% da Quotas. E pelo Ato Constitutivo da empresa STAR GESTÃO DE IMÓVEIS EIRELI, o agravante é se único sócio e sócio administrador. 5. Assim e como definido na decisão agravada, viável a penhora de valor cabível a sócio na distribuição de lucro da sociedade (art. 1.026 do Código Civil e art. 835, XIII do CPC), ainda que em caráter residual. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 833, inciso IV, §2o, e 835, inciso XIII, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que acórdão recorrido teria aplicado interpretação extensiva indevida da exceção prevista no §2o do artigo 833 do CPC, permitindo a penhora de verbas de natureza salarial (lucros e pró-labore) mesmo quando a renda do devedor não ultrapassa 50 salários mínimos. Tece considerações sobre o Tema 1.230 do STJ e à controvérsia no 249/STJ. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 833, inciso IV, §2o, e 835, inciso XIII, ambos do Código de Processo Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028